Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803962-89.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0803962-89.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ CARLOS LIRA JÚNIOR

ADVOGADA: DRA. SANDRA MARIA TAVARES BORGES OAB/PA 25.762

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO.

DETRAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA.

PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer a atenuante da confissão e fixar a reprimenda
em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa,
a ser cumprido em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0803962-89.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ CARLOS LIRA JÚNIOR

ADVOGADA: DRA. SANDRA MARIA TAVARES BORGES OAB/PA 25.762

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIZ CARLOS LIRA JÚNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 19254398 p. 1-4):

“Consta dos autos que ora apelante, devidamente qualificado, juntamente com os réus LUCIVANI PANTOJA DA SILVA, VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA, e JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, foram denunciados por infração ao artigo 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que no dia 28/10/2022, pelo período noturno, o motorista de aplicativo ARTHUR FERREIRA PANTOJA, estava trabalhando nas ruas da Região Metropolitana de Belém, quando recebeu uma solicitação de viagem, via aplicativo “In Drive”, feita por um dos denunciados, usuário de nome LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR, com ponto de partida no Residencial Viver Melhor, Marituba/PA, com destino para o Conjunto Liberdade II, Terra Firme, Belém/PA.

Relata que ao chegar no ponto de partida, a vítima informou que quem embarcou no veículo foi uma mulher jovem, morena, baixa, “fortinha”, de cabelo liso e preto, se identificando como namorada de LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR, de nome LUCIVANI PANTOJA DA SILVA. Ao chegar no destino final, a passageira pediu ao motorista para que abaixasse os vidros, momento em que quatro indivíduos armados o abordaram. Em seguida, LUCIVANI PANTOJA DA SILVA, desceu do veículo, a vítima foi posta no banco de trás e os quatro indivíduos entraram no automóvel, nos quais, LUIZ CARLOS LIRA, e LUCIANO SILVA DA SILVA, entraram no banco de trás ao lado da vítima, VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA, assumiu a condução do veículo e JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, entrou no banco do carona.

Expõe que os denunciados informaram a vítima que iriam assaltar uma joalheria no Bairro Batista Campos, no entanto, o estabelecimento estava fechado. Após, subtraíram da vítima um

cordão de ouro, um relógio da marca “Rolex”, dois aparelhos celulares e R$ 200,00 em espécie, ato contínuo, obrigaram o ofendido a desbloquear seu celular, ocasião em que LUIZ CARLOS LIRA JÚNIOR, fez um “PIX” de R$ 356,00 para a conta da namorada LUCIVANI PANTOJA DA SILVA.

Posteriormente, os denunciados entraram nas redes sociais da vítima, e ao se depararem com fotos de viagens que Arthur Ferreira Pantoja teria feito, afirmaram que ele “tinha dinheiro” e que iriam levá-lo ao “cativeiro”, para que lá pudessem “cortar dois dedos e pedir 15 mil reais de resgate para o seu pai”. E ainda, foi narrado que durante o trajeto de volta ao Conjunto Liberdade II (“abrigo”), a vítima foi constantemente agredida fisicamente e ameaçada. Ao chegar próximo do Conjunto Liberdade II, numa ponte, a vítima foi empurrada para fora do veículo (ainda em movimento), momento em que o denunciado que estava no banco do carona, JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, efetuou um disparo de arma de fogo, passando ao lado da

cabeça, não atingindo a vítima.

Explana que, após, os denunciados tentaram empregar fuga, no entanto o carro desligou devido a chave ser presencial e estar em posse da vítima (já fora do carro), momento que os acusados fugiram a pé. Depois do acontecido, outros motoristas do aplicativo “In Drive” acionaram a polícia militar, na qual chegou para dar apoio a vítima e ajuda para recuperar seu carro. De forma que, posteriormente aos fatos narrados, o ofendido foi para sua residência e depois até a Seccional Urbana da Cidade Nova para poder prestar informações e realizar reconhecimentos.”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória somente com relação à Luiz Carlos Lira Júnior (ID nº 19254541 p. 1-15), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 19254584 p. 1-6) pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, "d" do CP, além da redução da pena de multa.

Por fim, pugna que seja realizada a detração da pena, com a consequente alteração do regime de cumprimento da sanção.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que seja reconhecida a atenuante da confissão (ID n° 19254595 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja aplicada a atenuante da confissão (ID nº 19581829 p. 1-10)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretende o Apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que em Juízo confessou o crime.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente.

Neste sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA QUANTIDADE (NÃO RELEVANTE) DE DROGA E FALTA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONFISSÃO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...).

4.
Nos termos da Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 638623 SP 2021/0001430-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Assim considerando que a reprimenda para o
crime de roubo
foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
deve ser reduzido em 1/6 (um sexto)
, fixando-se a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa,

em razão da Súmula 231 do STJ.

Ademais, em razão de ter havido reconhecimento de causa de aumento na 3ª fase e aplicação da fração de 1/3 (um terço), fixo a reprimenda em definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

2.

Da redução da pena de multa.

Pretende o apelante
a redução da pena de multa fixada em razão de desproporcionalidade com relação à pena-base fixada.

Adianto
não
haver razão.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, contudo, entendo que agiu de forma proporcional o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, a pena de multa também deverá ser aplicada da mesma forma, acompanhando a dosimetria da pena, nos termos do art. 49 do CP.

Desta feita, mantenho a pena de multa fixada.

3.

Da detração com consequente modificação da pena de multa:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso
em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena
fixado nesta Instância Recursal, devendo portanto ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer a atenuante da confissão e fixar a reprimenda em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa,
a ser cumprido em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024